Tribunal: TJSP
Processo: 0003777-45.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Insurgência defensiva. Decisão de reconhecimento de falta disciplinar, consistente em descumprimento de condições impostas durante saída temporária. Ausência de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Nulidade reconhecida. Agravo provido para anular a decisão.